Tribunal: TJDFT
Processo: 0728475-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA 469 STJ. TRANSFEREÊNCIA HOSPITAL DE TRANSIÇÃO. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. RECUSA INDEVIDA.
1. Em primeiro plano, é necessário pontuar que a relação entre as partes é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 469 do Supremo Tribunal de Justiça, a qual preconiza a sua aplicabilidade nos contratos de plano de saúde.
2. A função social da prestação de serviços de saúde é dar pronto e adequado atendimento ao segurado, a fim de que seja preservada a sua integridade física e psicológica.
3. No presente caso, de acordo com o relatório médico acostado nos autos, verifica-se que houve o agravamento da situação clínica do autor, que possui mais de 74 (setenta e quatro) anos, assim como a necessidade de sua transferência, em caráter de urgência, para hospital de transição.
4. Desse modo, conforme bem pontuado pelo Juízo a quo, o risco de dano irreparável ou difícil reparação está evidenciado no relatório médico e na condição do paciente que se encontra em estado grave, de modo que a negativa do tratamento definido pelo médico responsável, coloca em risco a saúde do agravado.
5. Nesse sentido, encontra-se sedimentado o entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça de que as operadoras dos planos de saúde não podem impor limitações que descaracterizem a finalidade do contrato de plano de saúde, razão pela qual revelam-se abusivas as cláusulas contratuais que estipulem o tipo de tratamento a ser utilizado para a cura dos pacientes, de forma generalizada.
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.